Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734130-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MAGALI MACHADO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.M.L (autora), rep. por C.M.M, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, processo n. 0736275-63.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 40157976). Esta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada, porquanto a cirurgia para a correção cirúrgica da assimetria mamária caracteriza-se como estética, não havendo, portanto, urgência para a sua realização (ID 40245119). Na petição de ID 41466604, a agravada comunica o proferimento da sentença e requer o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Sobreveio sentença proferida pelo Juízo Singular no dia 24/10/2022, mediante a qual, em razão da falta de emenda, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com fulcro no art. 485, I, do CPC (ID 41466600). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, mormente diante da inexistência de concessão de efeito suspensivo e, uma vez, negado o pedido liminar. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator